Tribunal: TJDFT
Processo: 0751607-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. EXCESSO DE PELE. ALEGAÇÃO DE CARÁTER REPARADOR. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de plano de saúde.
2. AGRAVANTE afirma ser beneficiária do plano de saúde e sustenta que, após cirurgia bariátrica, apresentou perda ponderal significativa com excesso de pele que ocasiona repercussões físicas e psicológicas.
3. Relata indicação de cirurgias reparadoras com finalidade funcional e suposta urgência, comprovadas por laudos médicos, psicológicos e psiquiátricos.
4. A operadora negou cobertura sob fundamento de ausência de previsão contratual e de exclusão do procedimento no rol da ANS.
5. O juízo de origem entendeu ausentes elementos mínimos para demonstrar urgência qualificada ou cobertura obrigatória, ressaltando dúvida sobre a natureza estética ou reparadora e a necessidade de instrução probatória.
6. AGRAVANTE busca concessão de tutela de urgência para autorizar imediatamente os procedimentos cirúrgicos negados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de determinar que o plano de saúde custeie as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica indicadas à AGRAVANTE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A análise da tutela de urgência exige verificação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
9. O conjunto probatório apresentado não demonstra, neste momento processual, situação de emergência ou urgência nos termos da Lei 9.656/1998, art. 35-C, que exige risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, ou complicações decorrentes de acidente pessoal ou gestação.
10. Os laudos médicos apontam repercussões físicas e emocionais decorrentes do excesso de pele, incluindo infecções recorrentes, feridas e sintomas depressivos, mas não evidenciam risco iminente de agravamento grave que justifique intervenção liminar.
11. Há controvérsia técnica quanto ao caráter dos procedimentos indicados, especialmente pela possibilidade de finalidade estética, o que demanda contraditório e instrução probatória e inviabiliza concessão liminar com conteúdo satisfativo e irreversível.
12. A jurisprudência da Corte reconhece que cirurgias reparadoras pós-bariátrica podem ser de cobertura obrigatória, desde que demonstrado caráter funcional, nos termos do Tema 1.069 do STJ. Contudo, tal análise depende de elementos que somente podem ser esclarecidos após a produção de provas.
13. Não comprovada urgência qualificada nem risco imediato de dano grave, a prudência recomenda aguardar a instrução probatória, preservando o contraditório e a ampla defesa.
14. Diante da ausência de demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para autorizar cirurgias plásticas pós-bariátrica exige demonstração concreta de urgência qualificada e caráter funcional dos procedimentos. 2. A ausência de risco imediato de vida ou dano irreparável e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da medida nos termos do art. 300 do CPC."